Tribunal: TJMT
Processo: 1002818-36.2024.8.11.9005
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002818-36.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), JORGE LUIZ MARTINS - CPF: 336.644.639-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO MÉDICO. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo
de
Instrumento

interposto

pelo
Estado de Mato Grosso contra
decisão
que
deferiu
tutela de
urgência
para
disponibilizar

tratamento

médico
com
injeção

intra-
vítreo

ao

reclamante
, no
prazo
de 30
dias
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

na

verificação
dos
requisitos
para
concessão
da tutela de
urgência
,
especialmente
a
probabilidade
do
direito
e o
perigo
de
dano
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de
urgência

exige

probabilidade
do
direito
e
perigo
de
dano
,
conforme

artigo
300 do CPC.

4. A
probabilidade
do
direito

está

presente
, pois o
medicamento
é
imprescindível
e
já

fornecido

pelo
SUS, com
registro

na
ANVISA.

5. A
hipossuficiência

financeira
é
presumida
, dado o valor
do

medicamento
e
a

assistência
pela
Defensoria
Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso

não

provido
.

Tese
de
julgamento
:

1. A tutela de
urgência

pode
ser
mantida

quando

há

probabilidade
do
direito
e
perigo
de
dano
. 2. O
fornecimento
de
medicamentos

pelo
SUS é
devido

quando

comprovada

sua

imprescindibilidade
e
registro

na
ANVISA.

Dispositivos

relevantes

citados
: Artigos 5º, 6º e 196 da
Constituição
Federal;
Artigo
300 do CPC.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ - Tema 106; TJMT - N.U 1048342-50.2022.8.11.0041, Terceira
Turma

Recursal
, Relator Hildebrando da Costa Marques,
Julgado

em
19/09/2023.

R E L A T Ó R I O

Agravo
de
Instrumento
:
1002818-36.2024.8.11.9005

Origem
:
1051075-41.2024.8.11.0001

em

trâmite
no JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Agravante:
ESTADO DE MATO GROSSO

Agravado
:
JORGE LUIZ MARTINS

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ESTADO DE MATO GROSSO

interpôs

Agravo
de
Instrumento
contra
decisão

proferida
no ID 175021388/PJe1,
nos
autos 1051075-41.2024.8.11.0001, que
deferiu
o
pleito

liminar
,
determinando
que a
parte

requerida

disponibilize
a
parte

reclamante

tratamento
com
injeção

intra-
vitreo
, no
prazo

máximo
de 30
dias
.

Nas
razões

recursais
a
parte

recorrente

sustentou
que: a)
não

há

risco
para
justificar
a
decisão

imediata
,
podendo

aguardar
a
prolação
da
sentença
; b)
não
se
trata
de
procedimento
de
urgência

ou

emergência
; c) o
pedido

deve
ser
direcionado
à
União
; d)
não

houve
a
comprovação
da
incapacidade

financeira
da
família
para a
aquisição
do
medicamento
; e
e
) o
prazo
para a
cumprimento da obrigação de fazer é reduzido e deve ser elastecido
.
Requereu
a
liminar

recursal
para a
suspensão
dos
efeitos
da tutela de
urgência

deferida

pelo

juízo
de
origem
.

A
liminar

recursal

foi

indeferida
(ID 254291676/PJe2).

A
parte

agravada

não

apresentou

contrarrazões
.

Ministério
Público
opinou
pela
não

provimento
do
recurso
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Nos
termos
do
artigo
300 do Código de
Processo
Civil, a tutela de
urgência

será

concedida

quando

houver

probabilidade
do
direito
e
perigo
de
dano

ou

risco

ao

resultado

útil
do
processo
,
cumulativamente
.
Ainda
,
conforme
o §3º do
mencionado

artigo
, para
sua

concessão
,
não

poderá

existir

perigo
de
irreversibilidade
dos
efeitos
da
decisão
.

No
caso

em

exame
,
embora

seja
de
difícil

aferição

neste

momento
de
cognição

incompleta
,
entendo
que
há

probabilidade
do
direito
à
concessão
do
pleito

liminar

formulado

na

petição

inicial
, pois
até
o
julgamento
do Tema 1234 do STF,
os

feitos

em

tramitação

devem

continuar

sendo

processados
e
julgados

pelo

juízo
,
estadual

ou
federal,
onde
se
encontram
(N.U 1048342-50.2022.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
19/09/2023,
Publicado
no DJE 20/09/2023).

Ademais
,
existe

probabilidade
do
direito

também

quanto
a
pretensão

meritória
, visto que se
trata
de
exceção

aos

comandos
da Lei 9.494/97
em

decorrência
de
provável

dano
grave,
irreparável

ou
de
difícil

reparação
. Conforme
expressamente

previsto

nos

artigos
5º, 6º e 196,
todos
da
Constituição
Federal, é
assegurado
a
todo

cidadão
, de forma universal, o
acesso

igualitário

ao

tratamento
de
saúde
,
sendo

dever
do
ente

público
a
disponibilização
dos
procedimentos

médicos
e
hospitalares

em

geral
.
Inclui
-se
também
no
direito
à
saúde
,
excepcionalmente
, o
fornecimento
de
medicamentos
e outros
suplementos
.

Todavia
, para haver
fornecimento
de
medicamentos
que
ainda

não

constam
no
rol
do SUS é
necessário
:
"
i
)
comprovação
,
por

meio
de
laudo

médico

fundamentado
e
circunstanciado

expedido

por

médico
que
assiste
o
paciente
, da
imprescindibilidade

ou

necessidade
do
medicamento
,
assim

como
da
ineficácia
, para o
tratamento
da
moléstia
, dos
fármacos

fornecidos

pelo
SUS;
ii
)
incapacidade

financeira
de
arcar
com o
custo
do
medicamento

prescrito
;
iii
)
existência
de
registro
do
medicamento

na
ANVISA,
observados

os

usos

autorizados
pela
agência
".
Estando

estes

pressupostos

atendidos
, o
medicamento

deve
ser
fornecimento

ao

cidadão
(Tema 106 do STJ).

No
caso

em

exame
,
em

cognição

incompleta

típica

deste

momento
,
há

demonstração
da
probabilidade
do
direito

ao

recebimento
do
medicamento

postulado
, pois
os

documentos

disponíveis

nos
autos,
especialmente
o
parecer

técnico

emitido

pelo
NAT (ID 175014492/PJe1 dos autos 1051075-41.2024.8.11.0001),
demonstram
que
o

medicamento

postulado
é
imprescindível
para o
tratamento
e que
o

aludido

medicamento

já
é
fornecido

pelo
SUS e,
consequentemente
,
possui

registro

na
ANVISA.

Observa
-se
também
que,
embora
a
hipossuficiência

financeira

não

esteja

devidamente

comprovada
, é
presumida
no
presente

caso
, visto que a
parte

reclamante

está

assistida
pela
Defensoria
Pública e o valor
do

medicamento
é
expressivo
(R$ 21.900,00, ID 163331466/PJe1).

Portanto
, a
liminar

deferida
no
primeiro

grau

deve
ser
mantida
, inclusive
quanto

ao

prazo
para o
cumprimento
da
obrigação
de
fazer
, visto que
o

lapso
de 30
dias
é
razoável
e
não
se
mostra

reduzido
.

Posto
isso
,

conheço

do
agravo
e
nego-lhe

provimento
.

Sem
custas
e
honorários
, pois
incabíveis

na

espécie
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de
Julgamento
: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
12/08/2022).

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025